Tribunal: STJ
Processo: 0100407-20.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 900656 - PE (2024/0100407-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: YURI AZEVEDO HERCULANO - PE028018
LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - PE020189
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
VICTOR DE LEMOS PONTES - PE049315
NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA - PE058549
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - PE061557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
ATIVA,
PECULATO,
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
E
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do prazo para a
conclusão da fase instrutória, especialmente porque é possível verificar
Documento eletrônico VDA50637989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d8b3ab47-7b51-41d2-a8cd-826f114db55c

nos autos que as instâncias ordinárias deram regular tramitação ao feito
complexo, com doze denunciados (que têm defensores distintos), no
qual se apura a prática de múltiplos crimes graves.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d8b3ab47-7b51-41d2-a8cd-826f114db55c

AgRg no HABEAS CORPUS No 900656 - PE (2024/0100407-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: YURI AZEVEDO HERCULANO - PE028018
LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - PE020189
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
VICTOR DE LEMOS PONTES - PE049315
NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA - PE058549
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - PE061557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
ATIVA,
PECULATO,
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
E
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do prazo para a
conclusão da fase instrutória, especialmente porque é possível verificar
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

nos autos que as instâncias ordinárias deram regular tramitação ao feito
complexo, com doze denunciados (que têm defensores distintos), no
qual se apura a prática de múltiplos crimes graves.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
contra a decisão de fls. 853-859, em que deneguei a ordem de habeas corpus, por
não constatar excesso de prazo das medidas cautelares alternativas.
Nas razões recursais, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo das
medidas cautelares alternativas ao afirmar que: "A decisão que o afastou
temporariamente do cargo já ganhou a condição de definitividade, como se tivesse
perdido o cargo em razão de sentença condenatória transitada em julgado" (fl.869).
Requer o provimento do agravo para que sejam revogadas as medidas
cautelares alternativas, especialmente a de afastamento do cargo público.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão combatida, cuja conclusão mantenho.
De início, registrei, na decisão monocrática, que esta Corte Superior já
havia confirmado a idoneidade dos fundamentos que amparavam a medida cautelar
de afastamento do cargo por ocasião do julgamento do HC n. 799.691/PE,
anteriormente impetrado.
Com relação ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem
consignou o seguinte (fls. 357-358):
Os inquéritos policiais supracitados foram instaurados em
cumprimento à Requisição da 1a Promotoria de Justiça de
Timbaúba (Id. 113163889 – Págs. 3-4 – Proc. n.o 0002044-
14.2022.8.17.3480 – PJe 1o Grau), com objetivo de apurar com
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

maior nível de detalhamento a possível prática de corrupção
passiva nas relações remuneratórias com os servidores contratados
e comissionados, popularmente conhecida como “esquema da
rachadinha”, cuja responsabilidade foi apontada para o ora
paciente.
A Polícia Civil do Estado de Pernambuco, por meio da autoridade
policial à frente da 2a Delegacia de Combate à Corrupção,
representou
(Id.
113160612
–
Proc.
n.o
0002044-
14.2022.8.17.3480 – PJe 1o Grau ) ao Juízo da 2a Vara da
Comarca de Timbaúba, entre outras medidas, pela suspensão do
exercício de função pública de Josinaldo Barbosa de Araújo,
Vereador e então presidente da Câmara Municipal de Vereadores
de Timbaúba, bem como pela sua proibição de frequentar tal casa
legislativa.
Nesse trilhar, o juízo de 1o grau, considerando o contexto de fortes
indícios de esquema de corrupção passiva no âmbito da Câmara
Municipal de Vereadores da cidade de Timbaúba/PE, em
, afastou o paciente de suas funções públicas, pelo
14/09/2022
prazo de 180(cento e oitenta) dias, até ulterior decisão em
contrário.
Mais à frente, em
, o paciente foi denunciado, nos
13/03/2023
autos da Ação Penal. n.o0005587-18.2023.8.17.9000, como
incurso nas penas art. 312, caput - 21 parte e/e art. 69, ambos do
CP, por ter desviado, em benefício próprio, valores da Câmara
Municipal de Timbaúba referentes ao pagamento de salários e de
verbas indenizatórias de servidores da Câmara; art. 317 e/e art. 69,
ambos do CP, por ter solicitado e recebido vantagem indevida dos
sócios da empresa System a Informatica Comercio E Serviços
Ltda; e art. 22, §3o e §42, inc. II da Lei12.850/2013, e por
integrar, como líder, uma organização criminosa formada por
servidores públicos.
Na decisão de recebimento da denúncia, ao tempo em que recebeu
a denúncia, o juízo de 1o grau, como forma de evitar a custódia
preventiva do paciente, entendeu por determinar, por tempo
indeterminado e até decisão em contrário, o imediato afastamento
de suas funções públicas, ficando também proibido tanto de
assumir e exercer qualquer outra função pública, quanto de ter
acesso às dependências da Câmara de Vereadores de Timbaúba,
dentre outras medidas cautelares não prisionais.
Houve, em
, e após representação da 2a DECCOR –
15/06/2023
Delegacia de Combate à Corrupção, a decretação da custódia
preventiva de Josinaldo Barbosa de Araújo, por conveniência da
instrução criminal, para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento na conjugação
dos arts. 311, 312, caput e 313 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

Tomou-se, portanto, e de forma evidente, a prisão cautelar como
, tendo em vista que tendo sido o paciente afastado de
ultima ratio
suas funções em setembro de 2022, sua prisão preventiva só veio
a ser determinada em junho de 2023, após descumprimento das
medidas cautelares não prisionais anteriormente fixadas.
Ademais, como bem pontuado pela autoridade coatora ao prestar
informações, ficou demonstrado durante a marcha processual que
“[...] JOSINALDO BARBOSA DE ARAÚJO nutri um verdadeiro
destemor para com ajustiça, pois mesmo após as diversas
providências tomadas pelos órgãos públicos, conforme explanado
adiante, aí incluídos Tribunal de Contas (relatórios de auditórias),
Ministério Público (ICP) e até mesmo do Poder Judiciário, através
da decretação de medidas de sequestro e indisponibilidade de
bens, afastamento do cargo público(15.09.2022), a prática delitiva
ainda perdurou pela organização criminosa, da qual é o acusado
apontado como o líder (narrado na denúncia e afirmado pelo
colaborador Aluísio), e mesmo após o monitoramento eletrônico e
recolhimento domiciliar, vem o acusado a quebrar as medidas
cautelares fixadas [...].[...] tais fatos são contemporâneos, posto
que em recente busca e apreensão determinada por este juízo,
realizada no dia 02 de junho de 2023, foram apreendidos na sede
da UVP (União dos Vereadores de Pernambuco) diversos cheques
com recibos e a descriminação: cheques com Josinaldo, havendo
indícios que tais valores seriam eventualmente apropriados
indevidamente pelo acusado. Outrossim, é de se questionar em
quais circunstâncias teria o acusado efetivamente tomado posse de
tais cheques na cidade do Recife-PE, vez que em monitoramento
eletrônico com proibição de se ausentar da Comarca de Timbaúba-
PE.[...]”
Ressalto, ainda, que persistentes os motivos que ensejaram a
decretação da medida de afastamento, não há que se falar em
extemporaneidade do afastamento cautelar do paciente da função
pública de Vereador, e nem tampouco na necessidade de fixação
de prazo determinado; superando-se, inclusive – uma vez
persistentes os requisitos do art.282 do CPP o pleito da
Procuradoria de Justiça no sentido de que seja oficiado o juízo
apontado como coator para análise da necessidade de manutenção
do afastamento provisório.

Afirmei, na decisão agravada, que os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

Baseado nessas premissas, consignei que não se constatava desídia do
Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção desta
Corte Superior.
A despeito de o acusado estar afastado do cargo público desde 14/9/2022
, colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 448-831)
tratar-se de processo complexo, que apura a suposta prática de delitos graves, no
qual foram
que têm defensores distintos e com
denunciados outros onze acusados
o registro de diversas intercorrências processuais (às fls. 524-525, verifica-se,
inclusive, que a defesa do paciente Josinaldo, mesmo depois de o Juiz de primeiro
grau deferir por três vezes a reabertura de prazo, não apresentou resposta à
acusação).
Consta, também, o registro de outro processo criminal em curso
(Processo n. 0001854-17,2023.8.17.3480), em que também foram impostas as
mesmas medidas cautelares em desfavor do acusado Josinaldo.
Consignou o Magistrado que, em razão do descumprimento das medidas
cautelares, houve a
do acusado em
.
decretação da prisão preventiva
14/6/2023
No dia
, ao reavaliar a necessidade de manutenção da
21/11/2023
segregação, ao término da instrução processual, o Juiz de primeiro grau
reconheceu o excesso de prazo e converteu a prisão preventiva novamente em
. Atualmente o feito aguarda apenas a prolação de
medidas cautelares alternativas
sentença.
O Tribunal de origem, por sua vez, concedeu parcialmente a ordem de
habeas corpus para afastar a medida cautelar de recolhimento domiciliar aos finais
de semana (fls. 338-346).
Como já mencionado, não há indícios de que as instâncias ordinárias
tenham agido com desídia na condução do processo e o prazo para a formação da
.
culpa não se mostra desproporcional
Esta Corte estabelece que "a ilegalidade da prisão por excesso de prazo
, impondo-se
somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (
, Rel. Ministro
– Desembargador
AgRg no HC n. 700.977/RS
Olindo Menezes
convocado do TRF 1a Região, 6a T., DJe
, destaquei).
20/6/2022
Dessa forma, fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo,
pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da
instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as
instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que
ocorre em consonância com a complexidade do feito.
À vista do exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
.
Documento eletrônico VDA50327554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:42
Código de Controle do Documento: bf7a6a7d-ddf5-41c5-8943-ed9c16863356

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 900.656 / PE
Número Registro: 2024/0100407-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005784820238173480 00012549320238173480 00018541720238173480 00020441420228173480
00244684320238179000
02011004600149202213
12549320238173480
18541720238173480
2011004600149202213 20441420228173480 244684320238179000 5784820238173480
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YURI AZEVEDO HERCULANO
ADVOGADOS : YURI AZEVEDO HERCULANO - PE028018
LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - PE020189
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
VICTOR DE LEMOS PONTES - PE049315
NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA - PE058549
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - PE061557
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
CORRÉU
: JOAO BATISTA PORFIRIO DA SILVA
CORRÉU
: ELTON MAX NASCIMENTO DO EGITO
CORRÉU
: JOAO FIRMINO SOUZA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: GENILSON APOLINARIO VIEIRA
CORRÉU
: ELIZABETH MARIA DA SILVA
CORRÉU
: ELBER SILVA PAULINO
CORRÉU
: SERGIO ANTONIO LOPES
Documento eletrônico VDA50604684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 24dfc77f-9c8d-4079-8d36-ea82982179d0

CORRÉU
: SELMA LUCIA DA SILVA
CORRÉU
: ROSIEL NARCISO DA SILVA
CORRÉU
: MAVIAEL DE ANDRADE BARBOSA
CORRÉU
: MARILEIDE FERREIRA DE MOURA
CORRÉU
: MARIA LUIZA LINS
CORRÉU
: MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA
CORRÉU
: MARIA JANICLEIDE DA COSTA
CORRÉU
: MARIA GILVANIA JUSTINO
CORRÉU
: MARIA EUNICE AMORIM
CORRÉU
: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARIA DAS NEVES DE SOUZA
CORRÉU
: LUCAS FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO CAVALCANTI
CORRÉU
: JOSE MARIANO DA SILVA
CORRÉU
: JORGE LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: JESSE ANDRADE DE QUEIROZ
CORRÉU
: IVO DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: IVANILDE ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: ITANIA DIAS ARAUJO
CORRÉU
: IRANEIDE FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: IONE MERE DO NASCIMENTO
CORRÉU
: GERALDO DA SILVA LUCENA
CORRÉU
: FERNANDO SEVERINO DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE GOMES FERREIRA LIMA
CORRÉU
: ENIVALDO PAULINO DA SILVA
CORRÉU
: ELAINE CRISTINA BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: DRIELLY CHAVES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: CLAUDIO JOSE DE LIMA
CORRÉU
: CLAUDETE XAVIER DE OLIVEIRA
CORRÉU
: BRUNNO RAFAEL VIEIRA LIMA
CORRÉU
: BRENA MARCELA QUEIROZ MACEDO
CORRÉU
: MEGABARRE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
CORRÉU
: ALUIZIO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA
CORRÉU
: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA
CORRÉU
: TARCISIO BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: PAULO FERREIRA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: MARILEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE
CORRÉU
: MARIA DA CONCEICAO ALESSANDRA SILVA DE SANTANA
Documento eletrônico VDA50604684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 24dfc77f-9c8d-4079-8d36-ea82982179d0

CORRÉU
: JOSE DO NASCIMENTO MUNIZ DE ANDRADE FILHO
CORRÉU
: JOSE BERNARDO DE FARIAS
CORRÉU
: JOSE ANTONIO BARBOSA
CORRÉU
: JOAO GOMES COUTINHO FILHO
CORRÉU
: IRAIDE DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: GLEBSON MARCIO BARBOSA DE ARAUJO
CORRÉU
: FELLIPE DE MORAES VASCONCELOS
CORRÉU
: STEPHAN KROKOVSKY
CORRÉU
: MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LUIS ANDRE VASCONCELOS DE MELO
CORRÉU
: MARCELO FALCAO DE MOURA
CORRÉU
: JOSE EDUARDO PESSOA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR
CORRÉU
: ISABELLE CARLA BANDEIRA DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA FRANCISCO
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO
ADVOGADOS : YURI AZEVEDO HERCULANO - PE028018
LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - PE020189
MARCELA CARVALHO BOCAYUVA - DF041954
VICTOR DE LEMOS PONTES - PE049315
NATHAN CRISTOVÃO DA SILVA LIMA - PE058549
VITÓRIA CRISTINA GOMES SANTOS - PE061557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 24dfc77f-9c8d-4079-8d36-ea82982179d0

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:20
Código de Controle do Documento: 24dfc77f-9c8d-4079-8d36-ea82982179d0